Tribunal: TJDFT
Processo: 0706580-20.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CARÊNCIA. URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por beneficiária de plano de saúde contra operadora para custear tratamento neoadjuvante de câncer de mama agressivo, diante de negativa sob alegação de carência.
2. Sentença julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela, condenou a ré ao custeio integral do tratamento, ao pagamento de R$ 13.000,00 em astreintes e de R$ 5.000,00 por danos morais, fixando honorários em 10% sobre a condenação.
3. A ré recorreu para afastar o custeio do tratamento, o pagamento das astreintes e o dano moral. A autora recorreu para majorar o dano moral para R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a operadora podia negar o tratamento oncológico durante o período de carência, diante de quadro clínico que demandava início imediato de tratamento; (ii) saber se é cabível indenização por dano moral e se o valor de R$ 5.000,00 deve ser mantido ou majorado; e (iii) saber se o valor de R$ 13.000,00 em astreintes deve ser mantido, reduzido ou excluído.
III. Razões de decidir
5. Relatório médico comprovou câncer de mama agressivo e localmente avançado, cuja terapêutica exigia início imediato. Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, c, e 35-C impõem cobertura em situações de urgência, com carência máxima de 24 horas. Negativa fundamentada em carência viola o regime legal e configura conduta abusiva. Mantém-se a obrigação de custeio.
6. A recusa indevida agravou a vulnerabilidade da autora e ultrapassou inadimplemento contratual. Jurisprudência reconhece dano moral em casos de negativa injustificada de cobertura em cenário de urgência. Valor de R$ 5.000,00 observa proporcionalidade e razoabilidade, sem demonstração de prejuízo adicional que justifique elevação.
7. Astreintes foram aplicadas após descumprimento parcial e atraso injustificado no cumprimento da liminar, mesmo após reiteradas intimações. Cálculo de R$ 13.000,00 observou período de incidência e os valores diários fixados. Inexistem motivos para exclusão ou redução.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos apelos da autora e da ré. Majoraram-se os honorários advocatícios devidos pela ré para 12% sobre o valor da condenação.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, c; 35-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1675731, ApC no 0713936-87.2021.8.07.0020, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 09/03/2023, DJe 23/03/2023; TJDFT, Acórdão no 2065787, ApC no 0706445-47.2025.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06/11/2025, DJe 24/11/2025.